Tribunal: TJSP
Processo: 1028722-55.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. CONVERSÃO DA AVENÇA EM MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. CONVERSÃO DA AVENÇA EM MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA, DETERMINADA AINDA ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – valor da causa que deve ser fixado com base no proveito econômico perseguido, nos termos do artigo 292, II, e §3o do CPC – proveito econômico pretendido que corresponde ao montante, pelo dobro, dos valores debitados do benefício previdenciário da apelante e o valor da indenização – correção da decisão – conversão do contrato de cartão de crédito em mútuo consignado que repete demanda anterior entre as mesmas partes, amparada no mesmo contrato – demanda anterior parcialmente acolhida para o fim de ser determinado o cancelamento do cartão de crédito consignado, com o reconhecimento da regularidade da contratação e, por consequência, dos débitos dela decorrentes – pleito de indenização por danos morais formulado nesta demanda que não tem o condão de superar a coisa julgada formada no processo anterior – coisa julgada que atingiu o fundo de direito questionado, pois a sentença resolveu o mérito do processo – hipótese ademais de que ante o reconhecimento de regularidade da contratação, a análise do pedido de indenização restou prejudicado – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.